Tribunal: STF
Processo: HC 218723
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Homicídios qualificados, na forma tentada e consumada. Absolvição (art. 483, III). Anulação do julgamento e submissão do Paciente a novo Júri. Incidência do ARE 1.225.185-RG (Tema 1.087). Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em favor de Saulo Barbosa de Mattos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, que, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de liminar no HC 758.222/RJ. 



    O Paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Gonçalo/RJ quanto aos crimes de homicídio qualificado, na sua forma tentada e consumada, tipificados no art. 121, § 2.º, I e IV, art. 121, § 2.º, I e IV, e § 4.º, in fine, e art. 121, § 2.º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal (evento 6, fls. 25-31). Ato contínuo, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Parquet, para anular o julgamento e determinar a submissão do Paciente a novo Júri (evento 6, fls. 32-9).



    Extraio do ato dito coator : 



    “(...).



    É, no essencial, o relatório. Decido.



      Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 



    Com efeito, da leitura do acórdão recorrido nota-se que restou consignado que "diante das fartas provas constantes dos autos, é evidente que a decisão dos jurados é contraditória, o que impõe a submissão do recorrido a novo julgamento" (fl. 858). Deste modo, concluir de forma diferente que a Corte Estadual demandaria reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    Por outro lado, observa-se que a questão do descabimento do recurso da acusação contra a decisão a que absolveu o réu com base no quesito genérico não foi examinada pelo Tribunal a quo, circunstância que impede o exame da tese diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância. 



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar .”



    No presente writ, a Defesa pugna pela superação da Súmula 691/STF. Insurge-se contra a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri determinado pela Corte local. Sustenta incabível o recurso de apelação para anular julgamentos absolutórios do Tribunal do Júri com base no quesito genérico (arts. 483, III, do CPP). Ressalta ofensa à soberania do veredicto popular. Ressalta que a nova sessão plenária foi designada para o dia 16.8.2022. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo na origem até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela nulidade do acórdão estadual para o fim de restabelecer a decisão absolutória do Tribunal do Júri.



    É o relatório.



    Decido.



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, não detecto, neste juízo de delibação, a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, ‘Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão.’ Colho, ainda, os seguintes excertos da decisão dita coatora (evento 10, grifei):



     ‘Com efeito, da leitura do acórdão recorrido nota-se que restou consignado que "diante das fartas provas constantes dos autos, é evidente que a decisão dos jurados é contraditória, o que impõe a submissão do recorrido a novo julgamento" (fl. 858). Deste modo, concluir de forma diferente que a Corte Estadual demandaria reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus ”. 



    Por outro lado, observa-se que a questão do descabimento do recurso da acusação contra a decisão a que absolveu o réu com base no quesito genérico não foi examinada pelo Tribunal a quo, circunstância que impede o exame da tese diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância.’



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Acrescento que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. É que a jurisprudência desta Suprema Corte refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora